Tribunal: TJPA
Processo: 0800853-27.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800853-27.2022.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. VIA ADMINISTRATIVA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará e Município de Abaetetuba, contra a sentença que condenou os entes a fornecerem procedimento cirúrgico para o tratamento de ceratocone (CID H18.6) da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o direcionamento de obrigação ao Município de Abaetetuba e Estado do Pará e (ii) analisar se as astreintes foram desproporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui norma constitucional de eficácia plena e imediata, configurando direito público subjetivo que impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pela sua garantia, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. O caráter solidário da responsabilidade entre União, Estados e Municípios permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde.

5. O Tema 793, STF, estabelece a possibilidade de ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro pelas demandas prestacionais na área da saúde, sendo a via administrativa o meio adequado para se discutir a matéria.

6. A redução da multa para R$ 500,00 por dia de descumprimento, com limite máximo de R$ 30.000,00, equilibra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo o caráter coercitivo sem inviabilizar o cumprimento da obrigação pelo ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A. O direito à saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente federativo ser demandado individualmente.

B. As questões referentes ao ressarcimento do ônus financeiro suportado por um ente em relação a outro, em detrimento de prestacionais na área da saúde, deve ocorrer por via administrativa

C. A redução do valor das
astreintes
é justificável quando demonstrado que o montante inicialmente fixado extrapola a capacidade financeira do ente municipal e compromete a efetividade da obrigação de fazer.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento no recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor de SARA SANTOS DA SILVA, objetivando a garantia de acesso a tratamento de saúde consistente na realização de procedimento cirúrgico de crosslinking corneano em ambos os olhos, diante do diagnóstico de ceratocone (CID H18.6).

Em sede de sentença (
ID 29109401
), o juízo julgou procedente o pedido, confirmando a tutela anteriormente concedida, para condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba a fornecer integralmente à paciente o tratamento médico necessário, conforme prescrição médica.

Inconformados, o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA interpuseram recursos de apelação (
IDs 29109403
e
29109404
), nos quais sustentam a inexistência de omissão estatal, alegando a necessidade de observância das políticas públicas de saúde e da organização do SUS.

Além disso, alegaram a inaplicabilidade da responsabilidade solidária nos moldes reconhecidos na sentença e, subsidiariamente, a necessidade de afastamento ou redução das astreintes fixadas.

Em contrarrazões (
ID 29109408
), o Apelado pugna pelo desprovimento dos recursos, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou amplamente demonstrada a necessidade do tratamento, a hipossuficiência da paciente e a omissão dos entes públicos, ressaltando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito fundamental à saúde.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público (
ID 31746388
) se manifesta pelo conhecimento e desprovimento das apelações, ratificando os termos das contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise de legitimidade dos entes e o valor arbitrado de astreintes.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim,
Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020) (Grifo)

O direito à saúde, como corolário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva, não podendo o cidadão ser prejudicado por discussões internas sobre a repartição de competências administrativas e financeiras.

A segunda parte da tese do Tema 793 ("compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento") representa uma norma de otimização da gestão do SUS e de organização da relação entre os entes coobrigados, não se tratando de uma condição para a efetivação do direito do paciente, nem de um requisito indispensável a ser exaustivamente detalhado na decisão que garante a prestação de saúde.

Nesse ínterim, o entendimento do STJ é de que a forma mais adequada dos entes discutirem sobre o ressarcimento dos valores despendidos seja pela via administrativa. Vejamos:

"Desse modo, ainda que existam regras de repartição de competências no âmbito do SUS, a possibilitar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro pelo fornecimento do tratamento à saúde, tal prerrogativa deverá ser exercida administrativamente, entre os entes federados envolvidos, sem que o cidadão seja prejudicado pela demora ou recusa de um atendimento urgente e essencial de que necessita, ocasionado simplesmente pelo entrave de divisão administrativa de responsabilidade." (STJ, AgInt no REsp 1.957.685/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2022, DJe de 26/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA
. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, Â§ 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, Â§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018) (GRIFO)

Desse modo, reitera-se que é atribuição tanto do Estado quanto do Município, indistintamente, providenciar os meios necessários ao tratamento necessário à vida digna e à saúde, não podendo se opor ao cumprimento das determinações judiciais, embora lhe seja perfeitamente possível discutir com o outro ente, na via administrativa, sobre o ressarcimento, não sendo essa a via adequada.

Os apelantes alegam que houve desproporcionalidade na fixação das astreintes, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), argumentando que deveria ser levando em consideração a situação de escassez de recursos públicos e a necessidade do atendimento de infinitas demandas antes de penalizar o ente público com a aplicação da multa.

A função da multa diária (astreinte) é atuar como um mecanismo coercitivo para assegurar que o réu não permaneça inerte frente a uma ordem judicial, sendo o valor da multa fixado de forma a compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial, sendo essencial para garantir a efetividade da medida.

No entanto, nesse contexto, mesmo considerando a gravidade do caso em questão, o montante arbitrado em primeira instância revela-se um tanto quanto desproporcional, devendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ser interpretados de forma equilibrada, levando em conta o interesse público e a natureza do direito tutelado.

No caso em análise, ao impor a multa, o juízo de origem busca respeitar tais princípios, na medida em que procura compatibilizar a exigência de cumprimento de um dever constitucional do Município com a finalidade de proteger a vida e a
saúde
dos cidadãos de Abaetetuba. No entanto, entendo que o valor diário e o valor máximo foram fixados com base em parâmetros inadequados à situação concreta.

Pelo exposto,
conheço
e
dou parcial provimento à apelação
, para reduzir o valor das
astreintes
para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando que tal medida se mostra necessária e adequada para garantir a prestação do serviço essencial de
saúde
à população local. Em relação aos demais pontos, mantenho a sentença nos termos em que foi proferida.

Pelo exposto, e na companhia do parecer ministerial
, conheço
e
dou parcial provimento à apelação
, modificando a sentença somente no que tange às astreintes. Em relação aos demais pontos, mantenho a sentença nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026